Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Inventário. Reconhecimento de meação. Benfeitorias. Direito real de habitação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da meação, das benfeitorias realizadas no imóvel rural e do direito real de habitação, sob o fundamento de que tais matérias demandariam dilação probatória, incabível no bojo do inventário.
2. A agravante sustenta que conviveu em união estável com o falecido entre 18/04/2007 e 09/04/2020, conforme sentença transitada em julgado. Alega que a decisão agravada violou os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal ao afastar, sem análise de mérito, os pedidos relativos à partilha de bens, direito real de habitação e benfeitorias.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo do inventário pode apreciar os pedidos de reconhecimento da meação sobre bens adquiridos durante a união estável; (ii) estabelecer se é possível apurar benfeitorias realizadas no imóvel rural pertencente ao falecido; e (iii) verificar se o direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência ao casal pode ser reconhecido.
III. Razões de decidir
4. O inventário não se presta à produção de prova complexa, tampouco à instrução probatória ampla, sendo voltado à partilha dos bens do espólio entre os herdeiros legitimamente habilitados.
5. A pretensão de reconhecimento de meação sobre bens adquiridos durante a união estável, bem como de benfeitorias e acréscimos patrimoniais, exige dilação probatória incompatível com o rito do inventário, devendo ser veiculada por meio de ação própria, com contraditório pleno e cognição exauriente.
6. A decisão agravada não nega a jurisdição, tampouco impede o exercício do direito de ação pela agravante. Apenas delimita, com acerto, os limites do procedimento inventariante, em consonância com o disposto no art. 612 do CPC.
7. É admissível a análise do pedido de reconhecimento do direito real de habitação no bojo do inventário, desde que a matéria possa ser resolvida com base na prova documental já constante dos autos. Verificada a omissão da decisão agravada quanto ao ponto, impõe-se a determinação para que o juízo de origem proceda à sua apreciação, no curso do inventário. Eventual necessidade de dilação probatória deverá ser suprida por meio de ação autônoma.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.
_________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.829; CPC, arts. 612.
Jurisprudência relevante citada TJDFT, APC no 0719246-32.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 17.07.2024; TJDFT, APC no 0702033-13.2023.8.07.9000, Rel. Leonor Aguena, 2a TURMA CÍVEL, j, 07/02/2024.